Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS E PAGAMENTOS PARCIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. O agravante sustenta a inexigibilidade do crédito por suposta cobrança ilegal de encargos, ausência de planilhas de evolução da dívida e desconsideração de pagamentos parciais, requerendo a extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de inexigibilidade do crédito, decorrentes de suposta cobrança de encargos indevidos e de adimplemento parcial, podem ser examinadas por meio de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade se limita a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.
4. A alegação de inexigibilidade do título fundada em adimplemento parcial e cobrança indevida de encargos exige instrução probatória, incompatível com a via eleita.
5. As planilhas de evolução da dívida encontram-se nos autos, afastando a alegação de ausência de documentos essenciais à execução.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que divergências sobre cálculos e liquidez do título constituem matérias de mérito sujeitas à produção probatória, não passíveis de serem arguídas em exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade só admite matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória.
2. Alegações de adimplemento parcial e cobrança de encargos indevidos configuram matéria de mérito que demanda instrução probatória, não podendo ser examinadas na via estreita da exceção de pré-executividade.
3. A juntada de planilhas de evolução da dívida afasta a alegação de ausência de documentos essenciais à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955720, 0738153-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 21.01.2025.